Tribunal: TJBA
Processo: 0020671-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020671-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAGUARACI SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PROCEDENTE
EM PARTE
.
TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
LEVEMENTE SUPERIOR
À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

PRECEDENTES DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1 - Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que afirma em sua súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

2 - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.

3- - A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos,
no caso vertente, demonstrou-se que essa taxa foi pactuada
inferior à
taxa média do mercado.
Com efeito,
analisando as provas dos autos, observa-se que a taxa aplicada ao contrato foi
2
,2
0
% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, à época da contratação foi de 1,8
7
%
ao
mês, conforme se verifica no site do Banco Central.

4 - A alteração das taxas praticadas somente é possível quando demonstrado por prova cabal que houve excesso em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso em tela.

5-
Necessário pontuar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade apenas em hipóteses nas quais a taxa cobrada é cabalmente superior à taxa média de mercado, como um e meio, o dobro ou o triplo desta. Assim, a diferença no caso vertente, não pode ser considerada abusiva.

6-Quanto à capitalização mensal, o contrato assinado pelas partes, possui previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como previsão expressa acerca da capitalização, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no Recurso Especial n.º 973827/RS.

7-
Na hipótese dos autos, na sentença a parte autora somente foi vencedora quanto ao pedido de exclusão da comissão de permanência,
devendo arcar,
portanto,
com o ônus da sucumbência.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0020671-46.2011.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante
JAGUARACI SANTOS ARAUJO
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA